Tribunal: TJBA
Processo: 8105900-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105900-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: EDNE ROQUE MATOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.023 DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DA SÚMULA 385 DO STJ. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO LEGÍTIMA PREEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ocorrência de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, fixando indenização por danos morais. O embargante alegou omissão do julgado quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a omissão quanto à aplicabilidade da Súmula 385 do STJ deve ser suprida, bem como se, no caso concreto, há inscrição legítima preexistente capaz de afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, sem, em regra, modificar substancialmente a decisão, nos termos dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

A Súmula 385 do STJ afasta a indenização por dano moral em caso de anotação irregular quando existente inscrição legítima anterior, ressalvado o direito ao cancelamento.

Nos autos, a inscrição impugnada ocorreu em 04/12/2019, enquanto o apontamento posterior é de 11/07/2023, sem comprovação de sua legitimidade, inexistindo, portanto, restrição preexistente apta a afastar o dano moral.

A jurisprudência consolidada confirma que, em casos de negativações posteriores ou não demonstrada a legalidade de apontamentos anteriores, a Súmula 385 do STJ é inaplicável.

O STJ orienta que o julgador não está obrigado a enfrentar todas as disposições legais suscitadas pelas partes, mas deve motivar adequadamente suas decisões (AgInt no AREsp nº 2.735.263/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26/03/2025).

No caso, a omissão quanto à súmula foi sanada, rejeitando-se sua aplicação, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TJ-MT, Apelação Cível nº 1026362-33.2023.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 10/07/2024; TJ-SC, Recurso Cível nº 5003907-54.2022.8.24.0042, Rel. Juíza Andrea Cristina Rodrigues Studer, j. 23/04/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.735.263/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26/03/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em
Apelação Cível
nº
8105900-12.2023.8.05.0001
, em que é Embargante
ADVOCACIA BELLINATI PEREZ
e Embargado
EDNE ROQUE MATOS DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
ACOLHER
PARCIALMENTE
, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS,
os embargos de declaração opostos, para integrar a decisão embargada nos termos do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06